Tribunal: TJPA
Processo: 0071258-25.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071258-25.2013.8.14.0301

APELANTE: EDSON RAIMUNDO PEREIRA COSTA

APELADO: BANCO ITAUCARD

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0071258-25.2013.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: EDSON RAIMUNDO PEREIRA COSTA

ADVOGADOS: HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18004 e KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADOS: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PE 12450 e CARLA SIQUEIRA BARBOSA – OAB/PA 6686

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LEGALIDADE DE COBRANÇAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DA INCLUSÃO DE GRAVAME E DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional visando à declaração de ilegalidade de diversas cobranças em contrato bancário;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ocorrência de cerceamento da defesa e, no mérito, a abusividade das cobranças de tarifa de cadastro, de avaliação do bem, de registro de contrato, de abertura de crédito
,
de emissão de carnê, inserção de gravame, cobrança de IOF, comissão de permanência, a excessividade dos juros de mora e a ilegalidade da incidência de juros capitalizados;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o julgamento, constatando-se a desnecessidade no caso concreto;

4. É válida a capitalização mensal de juros, conforme o Tema Repetitivo 247/STJ;

5. Os Juros de mora foram estipulados dentro da média de mercado, inexistindo abusividade;

6. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, conforme o Tema Repetitivo 620/STJ;

7. É legítima a cobrança de IOF, conforme o Tema Repetitivo 621;

8. Não há, no contrato, cobrança de tarifa de abertura de crédito, emissão de carnê, registro do contrato e comissão de permanência;

9. É abusiva a inclusão de despesa de registro de gravame, em razão de transferir ao consumidor uma despesa inerente à atividade da instituição financeira;

10. É indevida a cobrança de tarifa de avaliação do bem, por ausência de especificação do serviço prestado, sendo cabível a restituição do indébito em dobro;

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: “É indevida a cobrança de tarifa de avaliação do bem quando ausente a especificação do serviço prestado.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 247, 620, 621, 958 e 972; Súmulas 30, 43, 294, 296 e 472/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDSON RAIMUNDO PEREIRA COSTA, objetivando a reforma da sentença (Id. 13924696) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato ajuizada por si contra o BANCO ITAUCARD S.A.

Nas razões recursais (Id. 13924697) o apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento da defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil. No mérito, sustentou a ilegalidade das cobranças de tarifas de cadastro, de avaliação do bem, de registro de contrato, de abertura de crédito, de emissão de carnê, inserção de gravame, cobrança de IOF, comissão de permanência, taxa de juros acima dos limites legais, capitalização de juros sem a observância do dever de informação e serviços de terceiros. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões da parte apelada (Id. 26888803).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O autor aduziu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento do feito sem a realização da prova pericial contábil, com a finalidade específica de comprovar a incidência de capitalização mensal ou diária de juros.

No entanto,
o STJ definiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 247), que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança, entendimento que se aplica aos contratos firmados após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória nº 2170-36/2001, como é o caso dos presentes autos, visto que o negócio jurídico é datado de 29/12/2010 (Id. 13924690, p. 1).

Portanto, ainda que se demonstrasse, por meio de perícia contábil, a incidência de anatocismo, tal conclusão não implicaria por si só a ilegitimidade da cobrança, o que corrobora a desnecessidade da produção da prova pleiteada, razão pela qual a ausência de produção da prova pericial requerida não configura o cerceamento da defesa, ressaltando-se que o art. 464, § 1º, II do CPC autoriza o julgador a indeferir a perícia quando a considerar desnecessária em vista de outras provas produzidas e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso à alegada abusividade das cobranças referentes a
(1) juros capitalizados, (2)
juros de mora, (3) tarifa de cadastro, (4)
comissão de permanência, (5)
cobrança de IOF, (6)
emissão de carnê, (7) abertura de crédito, (8)
registro de contrato, (9)
inserção de gravame e (10)
tarifa de avaliação do bem.

1. JUROS CAPITALIZADOS.

O Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 247), que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, como é o caso nos presentes autos, visto que o contrato objeto da lide

previu taxas de juros de 2,20% ao mês e 30,31% ao ano (Id. 13924690, p. 1).

Portanto, não se configura a abusividade pela inobservância do dever de informação.

2. TAXA DE JUROS.

Quanto à abusividade da taxa de juros, em consulta ao site do Banco Central, constatei que à época da formação do vínculo (
29/12/2010)

a taxa média de juros para a modalidade de contrato em questão era de 2,33% ao mês, enquanto o contrato impugnado estipulou juros mensais de 2,20% (Id. 13924690, p. 1).

Conforme a jurisprudência do STJ, há abusividade quando a taxa contratada é superior a 50% (cinquenta por cento) da média praticada no mercado para aquela modalidade de operação. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/11/2023).

Desse modo, não se verifica a abusividade da taxa de juros no caso concreto.

3. TARIFA DE CADASTRO.

É válida a cobrança, no ato da contratação, de Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 620.

Confira-se também o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR DETERMINANDO QUE A RÉ PROCEDA A DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DO VALOR COBRADO A TÍTULO DE TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, UMA VEZ QUE O CONTRATO FOI ASSINADO APÓS ABRIL DE 2008, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO PAGAMENTO E JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA 566 – STJ. TEMA/REPETITIVO 620.

I- Da simples leitura do contrato identifico a presença de tarifa de cadastro no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e diante da previsão expressa, tais encargos não podem ser considerados ilegais, visto que acordado entre as partes.

II- Em resumo, a tarifa pode ser cobrada desde que uma única vez e no início da relação contratual, caso contrário, se torna ilegal. Diante da legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, não há como afasta-la, merecendo reforma a sentença atacada.

III- Apenas a título de argumentação, esclareço que a tarifa de cadastro se difere da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), essas sim, são passíveis de afastamento em contratos após abril de 2008.

IV - Em face da sucumbência da parte autora, esta deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

V - Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO, para declarar a legalidade dos encargos contidos no contrato, reformando a sentença em todos os seus termos, julgando improcedente a pretensão da autora.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0050123-88.2012.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, DJe de 05/12/2019, grifo nosso).

4. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

A cobrança de comissão de permanência é cabível no período de inadimplência, desde que expressamente contratada e não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios, conforme o entendimento fixado pelo STJ nas Súmulas 30, 294, 296 e 472.

No caso em análise, não consta na cédula de Id. 13924690 a incidência de comissão de permanência. Assim, não se verificando nem sequer a cobrança do encargo em questão, não há que se falar em abusividade.

5. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF).

Quanto ao IOF, este foi instituído pela Lei 5.143/66 e regulamentado pelo Decreto 6.306/07, possuindo como fato gerador a própria operação de crédito, sendo devida, no caso, pela parte contratante.

A legalidade de sua cobrança foi reconhecida pelo STJ na tese firmada no Tema Repetitivo 621: “
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
”.

6. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ.

Não se verifica na cédula de Id. 13924690 a cobrança de tarifa de emissão de carnê/boleto.

7. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO.

O contrato em análise nos presentes autos não inclui a tarifa de abertura de crédito (TAC), observando-se que esta não se confunde com a tarifa de cadastro, conforme a jurisprudência deste Tribunal, ao norte citada.

8. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO.

Não consta a cobrança de tarifa de registro do contrato no caso em análise, conforme o item 3.15.2 da cédula (Id. 13924690, p. 1), visto que o respectivo campo não apresenta nenhum valor.

9. INCLUSÃO DE GRAVAME.

Por outro lado, é abusiva a cobrança de registro de gravame, pois onera o consumidor com despesa inerente à atividade da instituição financeira. Confira-se o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFA DE INCLUSÃO DE GRAVAME. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. ILEGALIDADE DA TARIFA DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Em relação ao questionamento do apelante sobre a legalidade da cobrança de tarifas de cadastro, razão lhe assiste. A cobrança dessa tarifa é legítima, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo REsp n°. 1.255.573, de relatoria da Ministra Maria Isabel Galloti. 2.
No que concerne à cobrança da taxa de inclusão em gravame, prevista no contrato (fl. 32) e com indicação do valor, reputo-a como ilegal, na medida em que transfere à parte hipossuficiente da relação contratual as despesas administrativas inerentes à própria atividade da instituição financeira.
3. Em relação a tarifa por serviços de terceiros, registro que a cobrança desse serviço se apresenta ilegal, no caso, pois o contrato não indica, de modo especifico, a causa, o fato gerador desse título. Há apenas a menção genérica ao termo. Ressarcimento de Serviços de Terceiros? (fl. 32). Desse modo, percebe-se que essa exigência tem o efeito de transferir à parte hipossuficiente da relação contratual as despesas administrativas inerentes à própria atividade da instituição financeira.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(STJ, Apelação Cível nº 0046625-47.2013.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, DJe de 07/03/2018).
Grifei.

Portanto, indevida a cobrança do valor de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos) (Id. 13924690, p. 1) a título de registro de gravame.

10. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais) (13924690, p. 1), é indevida, ante a ausência de especificação do serviço eventualmente prestado, conforme o entendimento do STJ firmado no Tema Repetitivo 958.

Assim, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, cabe a repetição do indébito em dobro quanto à inclusão de gravame e tarifa de avaliação do bem, ante a ausência de engano justificável na cobrança dos encargos indevidos, em contrariedade à boa-fé objetiva contratual.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a ilegalidade das cobranças da inclusão de gravame, correspondente a
R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos) e
da tarifa de avaliação do bem, correspondente a R$ 209,00 (duzentos e nove reais), e condenar o réu à restituição em dobro do indébito, acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ); mantenho a sucumbência com o apelante, vez que o apelado decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC), com exigibilidade suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025